Tribunal: TJES
Processo: 5004726-27.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004726-27.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA MATIAS CALMON DA FONSECA
RECORRIDO: VIACAO PRAIA SOL LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004726-27.2020.8.08.0035

RECORRENTE: LUCIANA MATIAS CALMON DA FONSECA

RECORRIDO: VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUEDA EM COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCIANA MATIAS CALMON DA FONSECA
em face de
VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA,
aduzindo a requerente que em 22/10/2020 embarcou no coletivo de linha 653 (Bairro Normínia x Terminal de Vila Velha), sendo que ao chegar no terminal o motorista realizou sua parada fora da plataforma de desembarque, momento em que fraturou o pé ao descer do ônibus, não tendo nenhum auxílio do motorista ou dos funcionários da empresa requerida. Busca, assim, indenização a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Em contestação (ID 5158342), a requerida informa que a autora desceu do coletivo sem qualquer atenção, não observando o desnível relatado. Relata, ainda, que não existe prova que o ônibus parou em local inadequado, o que é inclusive expressamente proibido, sob pena de multa imposta pela Ceturb.

A sentença (ID 5158348) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO preliminar arguida no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) CONDENAR a parte Requerida VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA a pagar a à parte Autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

2) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano material de natureza “dano emergente” e

“Lucro cessante”.

Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 5158355), sustentando existir prova dos lucros cessantes, bem como pleiteando a majoração dos danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 5158359), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A empresa de ônibus recorrente é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos sendo, pois, sua responsabilidade objetiva, segundo o que dispõe a Constituição da Republica de 1988, em seu art. 37, § 6º:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou a tese, em regime de repercussão geral (Tema 130), no sentido de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço.

Fixada esta premissa, passo a analisar o primeiro tópico do recurso – lucros cessantes (período em que a recorrente supostamente ficou impedida de trabalhar como vendedora em uma loja de móveis). Ocorre que, não vejo comprovação. Caberia à recorrente fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso dos autos, os prejuízos não se presumem e carecem de provas cabais. Por se tratar de dano de ordem material, a comprovação incontroversa dos lucros cessantes pleiteados fazia-se essencial e, no presente caso, não há nenhum indício de que por conta da fratura do pé ficou impedida de realizar suas atividades laborais por um ano. Assim, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso que negou o pedido.

Em relação ao pedido de majoração dos danos morais, o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Vale registrar, por fim, que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) me pareceu bem condizente com o dano suportado pela autora, inclusive estando no patamar utilizado por esta Turma em casos análogos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)